Tribunal: TJSP
Processo: 1017766-29.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. DANO MORAL E MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que a condenou ao estorno de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de falha no processamento de chargeback após desavença comercial

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. DANO MORAL E MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que a condenou ao estorno de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de falha no processamento de chargeback após desavença comercial entre a autora e fornecedor de móveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o banco recorrente é parte legítima para responder pela falha no processamento do chargeback; e (ii) se a falha no procedimento caracteriza dano material e moral indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco é parte legítima, pois a causa de pedir relaciona-se diretamente com sua atuação como intermediário no processo de pagamento.
4. Houve falha no procedimento de contestação de compra chargeback ao não reconhecer a documentação apresentada pela autora, o que caracteriza responsabilidade da instituição financeira e justifica a indenização por danos materiais e morais, ainda que os primeiros tenham de ser reduzidos, para evitar o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para ajustar o valor da indenização por danos materiais.